Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724246-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY AUGUSTO LAMAS FILHO AGRAVADO: CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO, CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA - EPP, SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de penhora de veículo em sede de cumprimento de sentença. Ruy Augusto Lamas Filho relata que o cumprimento de sentença visa o recebimento de R$ 901.149,08 (novecentos e um, cento e quarenta e nove reais e oito centavos). Menciona recente decisão que desconstituiu a personalidade jurídica da Clínica Mater Vita para atingir o patrimônio dos sócios Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo e Alexandre Albuquerque de Figueiredo em razão da comprovação de confusão patrimonial, além de incluir a empresa Santa Tereza no polo passivo em razão dos indícios suficientes para reconhecimento da existência de sucessão de fato entre as empresas. Afirma ter requerido em 28.6.2022 a penhora do veículo Kia Sportage Ex2 OFFG4, placa PAC 2297, de propriedade de Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo. Informa que o veículo foi transferido para a filha de Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo em mais uma tentativa de fraudar a execução, razão pela qual defende ser possível a penhora do bem. Esclarece que a busca de localização dos bens se deu por meio de buscas e diligências realizadas diretamente nos cartórios de notas e protestos de Brasília. Foi localizada, na oportunidade, procuração outorgada em 8.9.2021 para Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo por seu filho, Ricardo Leite de Figueiredo, para que pudesse tratar de assuntos, direitos e interesses relacionados ao veículo mencionado. Alega que o carro é utilizado por Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo, oportunidade em que tece considerações sobre um processo relacionado a acidente de trânsito que envolveu a agravada e o automóvel objeto do requerimento de penhora. Noticia que Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo teria firmado acordo de responsabilidade pelo acidente e indenização ao autor daquela ação. Sustenta que pela cadeia de domínio sobre o veículo tem-se que, primeiramente, o veículo foi “transferido” em 08/09/2021 do filho Ricardo para a mãe Carmen que posteriormente “transferiu” para a filha Maria Eduarda conforme pesquisa Renajud ID 130161660 realizada em 05/07/2022, numa clara tentativa de fraudar à execução. Argumenta ter demonstrado que o veículo é de Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo e que durante todo o desenrolar do processo e do cumprimento de sentença a conduta traiçoeira dos agravados no intuito de fraudar à execução e aos credores. Enfatiza que a decisão agravada teria sido extra petita por ter acolhido defesa não arguida pelo executado, bem como ressalta que o princípio da inércia da jurisdição proíbe os juízes de exercerem função jurisdicional sem que haja manifestação de uma pretensão por parte do titular de um interesse e que não pode haver exercício da jurisdição sem que haja uma demanda, como se vê no presente caso, já que nenhum dos 4 (quatro) devedores se manifestou até o presente momento sobre a pretendida penhora. Menciona que a transferência da propriedade de bens móveis ocorre por meio da tradição e que o fato de o veículo estar em nome da filha de Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo corrobora a tese de fraude à execução. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a penhora do veículo Kia Sportage Ex2 OFFG4, placa PAC 2297. Subsidiariamente, requer a inclusão de restrição de transferência do mencionado veículo. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 37548158 e 37548157). O agravante foi intimado para se manifestar sobre o não conhecimento parcial do recurso (id 37602498). Manifestação apresentada (id 37937849). Brevemente relatado, decido. Não conheço do requerimento subsidiário relacionado à inclusão de restrição de transferência do veículo em razão de a referida tese não ter sido apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau. Caberia ao agravante, diante da omissão do Juízo de Primeiro Grau quanto ao requerimento subsidiário, opor embargos de declaração. A ausência de oposição de embargos de declaração impede a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de penhora de veículo. A penhora é medida constritiva, cujo escopo é assegurar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida. Para tanto, são destacados bens do devedor que sejam suficientes para o adimplemento da dívida. Necessário se faz que a coisa a ser penhorada esteja na esfera jurídica do obrigado, ou seja, faça parte do patrimônio do devedor. Extrai-se dos autos que, embora haja indícios de que Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo utilize eventualmente o veículo indicado, o bem está registrado em nome de terceiro, o que inviabiliza a adoção da medida vindicada. Confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. NÃO RECONHECIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO BEM. I - É indevido o reconhecimento de conexão entre processos quando um deles já foi julgado (Art. 55, § 1o, CPC). II - Existe o interesse recursal do executado em combater os fundamentos e a conclusão de decisão que reconheça como sendo de sua propriedade bem móvel que nunca foi incorporado à sua esfera patrimonial. III - O devedor responde com todo o seu patrimônio pela obrigação assumida, art. 789 do CPC. Ausentes elementos que comprovem a transferência de propriedade do bem, deve ser indeferido o pedido de penhora de veículo que se encontra cadastrado em nome de terceiro que não integra a lide. IV - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1431713, 07053326620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15.6.2022, publicado no DJE: 7.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. I - O devedor responde com todo o seu patrimônio pela obrigação assumida, art. 789 do CPC. II - Indefere-se o pedido de penhora de veículo que se encontra cadastrado no Renajud em nome de terceira pessoa, que não integra a lide. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1317697, 07403338320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10.2.2021, publicado no DJE: 8.3.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As alegações de que a decisão é extra petita e de que houve violação ao princípio da inércia não merecem prosperar. Os limites da demanda são fixados pelas partes, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil: O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O citado dispositivo legal deve ser conjugado com o art. 492, caput, do Código de Processo Civil, que veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Trata-se do princípio da congruência, da correlação ou da adstrição. Transcrevo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema: Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 492; CPC/1973 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte.[1] Ruy Augusto Lamas Filho requereu a penhora do veículo Kia Sportage Ex2 OFFG4, placa PAC 2297 e o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o referido requerimento em razão de o bem não estar registrado em nome de um dos executados. Somente poderia ser possível se falar em decisão extra petita se a matéria decidida estivesse fora dos limites do requerimento apresentado por ele, o que não é a hipótese dos autos. A violação ao princípio da inércia da jurisdição somente ficaria caracterizada se o Juízo de Primeiro Grau tivesse, de ofício, determinado a penhora do bem, o que também não ocorreu. Não se mostra razoável entender que o indeferimento de requerimento de penhora de bem registrado em nome de terceiro equivale a acolher defesa não arguida pelo executado e que cabe apenas ao terceiro supostamente prejudicado insurgir-se contra a constrição patrimonial, a fim de defender seus próprios interesses. O juiz tem o poder-dever de indeferir ou rejeitar qualquer requerimento ou pedido manifestamente inadmissível, como é a hipótese dos autos. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida por Ruy Augusto Lamas Filho. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aos agravados para que ofereçam resposta no prazo legal. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Sem página cadastrada.